Tribunal: TJMT
Processo: 1023888-86.2023.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023888-86.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOAO VITOR BARBOSA DA CRUZ - CPF: 070.087.001-64 (RECORRENTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISABEL VANESSA DOS SANTOS - CPF: 389.908.038-61 (VÍTIMA), PAULO EDUARDO VIDAL DOS SANTOS - CPF: 003.022.261-33 (VÍTIMA), BEATRIZ LUIZ DE SOUZA - CPF: 089.196.191-74 (TERCEIRO INTERESSADO), B. R. R. D. S. - CPF: 100.399.341-95 (VÍTIMA), Y. R. R. D. S. - CPF: 112.578.551-90 (VÍTIMA), L. E. R. D. S. - CPF: 100.399.841-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídios consumado e tentado, direção sem habilitação e receptação. Dosimetria. Alteração da fração de exasperação pelas agravantes. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante à pena de 30 anos e 4 meses de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, pela prática dos crimes de homicídios qualificados consumados e tentados, direção sem habilitação e receptação. A controvérsia recursal restringe-se à dosimetria das penas dos homicídios qualificados consumados.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se as circunstâncias judiciais valoradas negativamente foram devidamente fundamentadas, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) verificar se as qualificadoras sobressalentes podem ser sopesadas na segunda fase dosimétrica; e (iii) estabelecer se o patamar de aumento em razão das agravantes deve ser readequado à fração de 1/6 para cada circunstância.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime encontra-se devidamente fundamentada na elevada reprovabilidade da conduta, na presença dos pais no momento do crime e no intenso abalo emocional familiar decorrente da morte de crianças de tenra idade.

4. É válida a utilização de qualificadoras sobejantes como agravantes, desde que haja previsão legal (art. 61 do CP) e motivação idônea, sendo admissível sua valoração na segunda fase da dosimetria, conforme entendimento jurisprudencial.

5. O aumento de quatro anos para cada agravante na segunda fase não foi adequadamente fundamentado, devendo ser readequado para 1/6, conforme precedentes do STJ que exigem fundamentação específica para a aplicação de fração superior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para readequar a pena.

Tese de julgamento:
“A fração de aumento da pena em razão de cada agravante deve observar o patamar de 1/6, salvo fundamentação específica que demonstre a excepcionalidade da majoração superior”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 18, I; 59; 61, II, ‘d’ e ‘h’; 65, III, ‘d’; 69; 70; 121, §2º, I, III e IX; 180, caput; 309, caput. CPP, art. 593, III, ‘c’. CTB, art. 309.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 490.907/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15/10/2019; AgRg no HC 678.226/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 05/10/2021; REsp 2133549/RJ, Relª. Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025; AgRg no REsp 2.045.977/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 27/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por JOÃO VITOR BARBOSA DA CRUZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal nº 1023888-86.2023.8.11.0003, na qual foi condenado às penas de 30 anos e 4 meses de reclusão e de 6 meses de detenção, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multas, pela prática dos crimes de homicídios qualificados contra as vítimas Ysabela Raiane Rodrigues dos Santos e Brenda Raquely Rodrigues Dos Santos [art. 121, §2º, I, III e IX, c/c art. 18, I, parte final (dolo eventual), ambos do CP]; tentativa de homicídios qualificados contra as vítimas Isabel Vanessa Dos Santos e Paulo Eduardo Vidal dos Santos

(art. 121, §2º, I e III, c/c art. 18, I, parte final e 14, II, todos do CP]; tentativa de homicídios qualificados contra a vítima Luís Eduardo Rodrigues dos Santos (art. 121, §2º, I, III e IX, c/c art. 18, I, parte final (dolo eventual), c/c art. 14, II, todos do CP]; direção sem habilitação (art. 309,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro); receptação (art.180,
caput
, do CP), em concurso material (art. 69 do CP).

Nas razões recursais, a Defesa sustenta que a dosimetria em relação aos homicídios consumados deve ser readequada para: 1) afastar as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal; 2) sopesar as qualificadoras sobressalentes, do perigo comum e do crime ser cometido contra criança, na primeira fase dosimétrica e não na segunda fase, em observância ao disposto no art. 61 do CP; 3) caso mantidas as agravantes, alterar o
quantum
de aumento da pena na segunda fase, considerando
“1/6 para cada agravante ou a aplicação da fração de 1/3 (um terço) sobre a pena aplicada”
(Id 255970811).

Nas contrarrazões recursais, o
Parquet
pugna pelo desprovimento do recurso (Id 255970813).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
parcial provimento
do apelo defensivo,
“tão somente para aplicar a

fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante reconhecida”
(Id 260551667).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025